Tribunal: STF
Processo: ARE 1457988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Premier JJ Distribuidora de Utensílios Domésticos Eireli Me contra decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Alega a embargante haver omissão na decisão embargada. Sustenta que, “como consequência do reconhecimento da ilegalidade da exação pleiteou-se o reconhecimento do direito da restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos. Entretanto, a decisão não se manifestou sobre tal ponto, restando omissa”. Requer que o vício seja corrigido, “a fim de que a decisão se manifeste expressamente sobre o pedido de reconhecimento do direito da Embargante à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos 05 anos anteriores à impetração do mandamus”.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Com efeito, na decisão embargada, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo para, concedendo a segurança, reconhecer o direito da parte impetrante de não ser submetida à exigência do DIFAL/GO questionado nos autos, instituído pelo Decreto nº 9.104/2017. Registre-se que a Corte, no Tema nº 1.284, firmou entendimento nesse sentido.



    No que diz respeito ao pedido de restituição/compensação de valores indevidamente recolhidos, insta esclarecer que, conforme a jurisprudência da Corte, não pode ser ele acolhido em sede de recurso extraordinário, por envolver matéria de natureza infraconstitucional e, usualmente, análise do conjunto fático-probatório. Nessa direção: RE nº 1.142.092/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/2/20; RE nº 750.754/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/8/17; AI nº 587.451/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/5/13; AI nº 520.491/PR-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 8/2/11; RE nº 523.855/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08; RE nº 422.005/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/4/06.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados” (ADI nº 4.883/MS-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente